Tribunal: TJDFT
Processo: 0703455-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL. BAIXA VISÃO. EXCLUÍDA PELA PERÍCIA MÉDICA. DECRETO N. 3.298/1999. LEI DISTRITAL N. 4.317/2009. CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DAS DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS À SAÚDE. CID-10. CRITÉRIOS DISTINTOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os critérios de acuidade visual para enquadramento como pessoa com deficiência, na categoria de baixa visão, adotados pelo Decreto n. 3.298/1999, pela Lei Distrital n. 4.317/2009 e pela 10a (décima) revisão atualizada da Classificação Estatística Internacional das Doenças e Problemas relacionados à Saúde não coincidem.
2. A Lei Distrital adota uma faixa ampla, considerando como baixa visão a acuidade visual entre 0,5 (cinco décimos) e 0,05 (cinco centésimos), no melhor olho e com a melhor correção óptica.
3. A acuidade visual de 0,3 (três décimos) enquadra-se no critério de baixa visão estabelecido pela Lei Distrital n. 4.317/2009.
4. Apelação provida.